Tribunal: TJSP
Processo: 1050830-46.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1050830-46.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JUAREZ DE JESUS MIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050830-46.2020.8.26.0100/50000 -dlm
2
Voto no 20654
Embargos de declaração no 1050830-46.2020.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Juarez de Jesus Mira
Embargado (a): Banco Pan S/A
Juiz (a): Felipe Poyares Miranda
Embargos de declaração. Apelação. Ação revisional. Contrato
bancário. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Juarez de Jesus
Mira contra o v. acórdão desta C. 37a Câmara de Direito Privado (fls.195/203) que negou
provimento ao recurso de apelação do embargante.
Sustenta o embargante que a decisão embargada não observou que
a comissão de permanência no presente caso está camuflada no contrato como juros
remuneratórios de inadimplência. Destaca ser indevida a cumulação da comissão de
permanência com outros encargos moratórios. Ressalta a contradição no tocante à questão
da cobrança de avaliação do bem, pois não comprovada a realização do serviço. Frisa
também a ocorrência de contradição em relação ao seguro, pois não houve opção de
contratação de seguradora diversa daquela indicada pelo banco.
Recurso tempestivo.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050830-46.2020.8.26.0100/50000 -dlm
3
O acórdão não apresenta omissão, obscuridade ou contradição e a
pretensão do embargante é de caráter infringente.
A decisão ora embargada apresenta a seguinte a ementa (fls.196):
“Apelação. Ação revisional. Contrato bancário. Cédula de crédito
bancário. Aplicação do CDC às instituições financeiras.
Cobrança de tarifa de cadastro, de avaliação de bem e de registro
de contrato. Admissibilidade, nos termos do decidido nos
Recursos especiais no 1251331/RS e 1.578.553-SP, sob o rito dos
recursos repetitivos. Cabimento. Seguro. Permitida a cobrança,
conforme Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o regime
do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Ausência de
previsão de incidência de comissão de permanência. Sentença de
improcedência
mantida.
Majoração
da
verba
honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso
desprovido.”
Conforme restou consignado na decisão embargada não há
previsão de comissão de permanência no contrato celebrado entre as partes, até mesmo
porque segundo a cláusula 13 do contrato no caso de inadimplência existe a previsão de
cobrança de juros remuneratórios equivalente aos juros mensal/anual da operação (fls.36).
Além disso, foi reconhecida a legalidade da cobrança de tarifa de
avaliação e seguros, nos seguintes termos:
“Além disso, não ficou demonstrada a obtenção de vantagem
exagerada por parte da instituição financeira, de modo a permitir
a declaração de nulidade das cláusulas por abusivas. O contrato
foi celebrado em 30.10.19 e os valores cobrados de R$ 652,00,
referentes à tarifa de cadastro, R$ 408,00, a título de avaliação de
bem e R$ 154,14, relacionada ao registro do contrato podem ser
considerados baixos diante do montante objeto do contrato (R$
23.000,00 fls.34) e não provocam qualquer desequilíbrio na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050830-46.2020.8.26.0100/50000 -dlm
4
relação jurídica.
(...)
No caso dos autos, nota-se que foi facultado ao autor a
contratação do seguro de proteção financeira, que aderiu à
proposta. Ademais, cabia a ele comprovar que havia, na época da
contratação, proposta de seguro de proteção financeira mais
vantajosa de outra seguradora, o que não ocorreu. Portanto, não
há que se falar em venda casada.
Acrescente-se que o autor assinalou expressamente o seu desejo
de contratar o seguro por ocasião da celebração do contrato
(assinalando o sim para a contratação fls. 80) e, além disso, o réu
apresentou a proposta de adesão ao seguro devidamente assinada
pelo contratante (fls.98).”(fls.198 e 202)
O embargante pretende rediscutir matéria já decidida, porém, os
embargos de declaração constituem meio inadequado para alterar o entendimento
anteriormente adotado.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição
ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de
correção de erro material. 2. Na espécie, não se constata omissão,
na decisão atacada, quanto à causa de pedir que compôs o pedido
da reclamante. 3. A Embargante busca indevidamente rediscussão
da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos
infringentes.
4.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
EM
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO no 23156, Relator(a): Min.
EDSON FACHIN, data do julgamento: 14/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050830-46.2020.8.26.0100/50000 -dlm
5
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO no 1122975, Relator
Carmem Lúcia, data de julgamento: 23/11/18).
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em
25/09/2018, na vigência do CPC/2015.
II. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação,
nas razões dos embargos declaratórios, da presença de
quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015
implica o não conhecimento dos aclaratórios por
descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da
controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do
STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
DJe de 15/03/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt
no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050830-46.2020.8.26.0100/50000 -dlm
6
SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2017.
III. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser
conhecidos, pois a parte embargante não aponta omissão,
contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão
embargado,
demonstrando
mero
inconformismo
com
as
conclusões do decisum.
IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com
advertência de imposição de multa, em caso de nova oposição de
Declaratórios.” (EDcl no AgInt no AREsp no 1322454, Relator
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data do Julgamento
08/11/2018)
Ademais, o fato de o entendimento adotado no acórdão ser
contrário à posição e às teses sustentadas pelo embargante, não quer dizer que haja
contradição, o que afasta o cabimento dos embargos de declaração.
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero explicam que: “A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade,
também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não
decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos
antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja
ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa
incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o
intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há
contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados
incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca
em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde
com a contradição.”. (Novo Curso de Processo Civil Tutela dos Direitos mediante
Procedimento Comum, vol. 2, Ed. RT, ebook)
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)